Tribunal: TJES
Processo: 5000530-09.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-09.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK MAXIMO

APELADO: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória de questões de prova objetiva de concurso público. O apelante alega a existência de erros grosseiros, duplicidade de gabaritos e desconformidade com a legislação nas questões nº 05, 17, 24, 25 e 37.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as questões impugnadas contêm erro grosseiro ou ilegalidade objetiva capaz de justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no controle dos atos da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos é restrita ao controle de legalidade e inconstitucionalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora para reexame de critérios de correção, salvo em casos de erro grosseiro (Tema 485/STF).

Nas questões nº 05, 17, 25 e 37, a insurgência do candidato baseia-se em divergências doutrinárias ou interpretativas, inexistindo teratologia que autorize a anulação judicial. Prevalência da autonomia da banca.

A questão nº 24 (Direito Tributário) apresenta erro jurídico objetivo e insuperável ao atribuir a definição legal de "contribuinte" (de direito) ao conceito de "contribuinte de fato", contrariando expressamente o art. 121, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. Configuração de vício de ilegalidade que impõe a anulação do item.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a questão nº 24.

Tese de julgamento
: "A intervenção judicial em concurso público é excepcional, sendo admitida apenas para anular questão que apresente erro grosseiro ou dissociação objetiva da lei, vedada a mera revisão de critérios de correção ou interpretação".

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 121, parágrafo único, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PATRICK MÁXIMO

em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face de
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL e MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega a parte recorrente (id. 17712972), em suma, a necessidade de reforma da sentença para que sejam anuladas as questões objetivas nº 05, 17, 24, 25 e 37 da prova Tipo Verde. Alega a ocorrência de erros grosseiros de conteúdo, duplicidade de gabaritos e desconformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com a legislação federal.

Contrarrazões no id. 17712974 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000530-09.2024.8.08.0056

APELANTE: PATRICK MÁXIMO

APELADOS: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL e MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PATRICK MÁXIMO

em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face de
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL e MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega a parte recorrente (id. 17712972), em suma, a necessidade de reforma da sentença para que sejam anuladas as questões objetivas nº 05, 17, 24, 25 e 37 da prova Tipo Verde. Alega a ocorrência de erros grosseiros de conteúdo, duplicidade de gabaritos e desconformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com a legislação federal.

Contrarrazões no id. 17712974 pelo desprovimento do apelo.

A controvérsia cinge-se à verificação de legalidade de questões de prova objetiva de concurso público.

De início, rememoro que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 485 – RE 632.853), firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade
.

Veja-se:

(...) 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode intervir para reexaminar critérios de correção da banca examinadora em casos de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, em face do Tema 485 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3 . A análise das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias revela caso de critério desproporcional na desconsideração do documento de nomeação do candidato ao cargo de Advogado da Prefeitura de Mari/PB para fins de pontuação na prova de títulos. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 485 da repercussão geral, assevera que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. 5 . Na hipótese dos autos, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, a. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 279 e 454; STF, Tema 485 da repercussão geral. (STF - ARE: 00000000000001555597 CE - CEARÁ, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025)

Verifica-se, então, que o controle jurisdicional é restrito a erros materiais grosseiros ou violações objetivas ao edital e à lei. Sob essa ótica, passo ao exame das questões impugnadas.

Quanto às questões nº 05 (Direito Constitucional), 17 (Processo Civil), 25 (Direito Tributário) e 37 (Direito do Trabalho), a análise detida dos autos revela que as irresignações do apelante adentram na esfera da interpretação doutrinária e hermenêutica jurídica.

Nesses pontos, embora o candidato apresente argumentos defensáveis baseados em correntes doutrinárias ou jurisprudenciais divergentes, a opção da Banca Examinadora encontra amparo em linhas de interpretação técnica razoáveis (como a literalidade da lei ou a regra geral em detrimento de exceções).

Não vislumbro, nestes itens específicos, o erro grosseiro ou a teratologia que autorizariam a excepcional intervenção deste Tribunal, devendo prevalecer, quanto a elas, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a autonomia da banca.

Todavia, sorte diversa assiste ao apelante no tocante à questão nº 24.

A referida questão, versando sobre Direito Tributário, solicitou ao candidato que assinalasse a definição correta de contribuinte. O gabarito oficial apontou como correta a alternativa "D", que possui a seguinte redação:

"D) é considerado
contribuinte de fato
quando possuir relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador [...]."

Ocorre que tal assertiva encerra um
erro jurídico objetivo e insuperável
.

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 121, Parágrafo Único, inciso I, define expressamente:
"I -
contribuinte
, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;"

Esta é a definição legal de
contribuinte de direito
. O conceito de "contribuinte de fato", construção doutrinária e jurisprudencial, refere-se àquele que suporta o ônus financeiro do tributo (o encargo econômico), sem necessariamente possuir o vínculo jurídico direto descrito na lei.

Ao atribuir ao "contribuinte de fato" a definição legal
ipsisis litteris
do "contribuinte de direito", a Banca Examinadora, em meu sentir, incorreu em flagrante antinomia com o texto de lei federal vigente. Não se trata aqui de interpretação ou de escolha entre correntes doutrinárias, mas de contradição objetiva conceitual que macula a legalidade da questão.

Manter a validade de uma questão que premia o candidato que assinala um conceito juridicamente equivocado violaria os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, bem como a própria finalidade seletiva do concurso público.

Assim, configurado o vício de ilegalidade na questão nº 24, impõe-se a sua anulação, com a atribuição da pontuação correspondente ao recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. sentença para fins de declarar a nulidade da questão nº 24 (Direito Tributário) da Prova Objetiva Tipo Verde do certame público deflagrado pelo Edital nº 01/2023 do Município ora apelado, devendo ser concedida ao apelante a respectiva pontuação e, se for o caso, sua reclassificação no concurso.

Diante da presente proposta de voto, verifica-se a sucumbência recíproca, razão pela qual condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo que os apelados deverão arcar com 20% (vinte por cento) e o apelante 80% (oitenta por cento), suspensa a exigibilidade em relação ao recorrente por força da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)